Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA NÃO VERIFICADO. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso não conhecido quanto à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral. 1.1. Na presente ação na presente ação não foi requerida produção de prova oral, mas sim na reconvenção apresentada por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA – ME (autora/apelante) no bojo da ação de procedimento comum (autos n. 0711469-14.2020.8.07.0007), ajuizada por NAJEH MOUNIR (ora réu/apelado) em desfavor da ora apelante. E, no julgamento da apelação interposta por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA-ME contra a sentença proferida naqueles autos, esta 5a Turma (Acórdão 1715332) rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, manteve a sentença.
2. Ao contrário do alegado pela apelante, o magistrado de origem julgou simultaneamente duas ações conexas (a presente ação revisional de contrato de locação n. 0706300-46.2020.8.07.0007 e a ação de despejo n. 0711469-14.2020.8.07.0007), com fundamentos distintos para cada ação. 2.1. O Juízo de origem, embora de forma sucinta, analisou as questões pertinentes à não demonstração pela autora dos pressupostos da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva para revisão contratual. 2.2. Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada.
3. Contestação sucinta, em que a parte ré refutou as alegações iniciais, trazendo impugnação específica quanto à impossibilidade de revisão contratual por falta de amparo legal e pedido de julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. 3.1. Logo, não se verifica contestação genérica, como afirma a apelante, e tal fato, por si só, não implica reconhecimento automático do pedido inicial se não há lastro probatório para tanto.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.